Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030478-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO LOURENCO NETO - CPF: 049.471.491-32 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva extraído de seu histórico criminal, em conformidade com o Enunciado n. 06/TCCR desta eg. Corte Estadual, vindo a ser o paciente preso em flagrante delito, nos presentes autos, cerca de seis meses depois de ter sido colocado em liberdade provisória pela suposta prática do crime de furto em cidade vizinha; circunstâncias aptas a fundamentar a imposição do claustro preventivo com vistas à salvaguarda da ordem pública. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030478-88.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva

no bojo do APFD n. 1021180-43.2023.8.11.0042 (PJe), em que lhe é imputada a prática, em tese, dos crimes de
resistência
,
desobediência
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Das alegações deduzidas na impetração, em conjunto com a documentação que instrui o
writ
, extrai-se que o paciente foi
preso em flagrante delito no dia
17/12/2023
e teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
no mesmo dia.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, a i. Defensoria Pública sustenta, em linhas gerais, as teses de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
e
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto afirma que inexistem nos autos indicativos concretos de que, acaso solto, o paciente efetivamente colocará em risco a coletividade ou os meios e fins do processo, notadamente por ser
tecnicamente primário
, carecendo de
proporcionalidade
a prisão cautelar que se afigura mais gravosa que a solução de mérito de eventual ação penal a ser futuramente proposta.

Com lastro em tais assertivas, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem liberatória, para o fim de ver
revogada
a prisão preventiva experimentada pelo paciente, fixando-se, acaso necessário, quaisquer das providências acautelatórias do art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 196104663.

Indeferida
a medida liminar em sede de Plantão Judiciário (ID 196145687), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ofício visto no ID 197184676.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 197591191).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO NETO
foi preso em flagrante delito em
17/12/2023
, pela prática, em tese, dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido
[art. 14 da Lei n. 10.826/03],
resistência
[art. 329 do Código Penal] e
desobediência
[art. 330 do Código Penal].

De acordo com a prova pré-constituída, por volta das duas horas e quarenta minutos da madrugada do dia
17/12/2023
, o paciente foi detido pela Polícia Militar após saltar da garupa de uma motocicleta Honda
Biz
, de cor branca e sem placas, que trafegava perigosamente por via pública e vinha sendo perseguida pela guarnição, sem obedecer aos sinais de parada emitidos pelos agentes públicos.

Conforme se extrai do Relatório n. 2023.7.123039, após pular da motocicleta, o paciente empreendeu fuga a pé, tendo os agentes policiais visualizado, no entanto, o momento em que
JOSÉ ANTÔNIO
arremessou um objeto em um matagal próximo, vindo a correr então para uma edificação abandonada.

Os policiais o encontraram e o paciente revelou ter se desfeito de uma arma de fogo, o que se comprovou posteriormente quando, após varredura, os agentes localizaram um revólver de calibre .32 com quatro munições percutidas e não deflagradas, circunstâncias a acarretar a prisão em flagrante de
JOSÉ ANTÔNIO
, que resistiu, no entanto, ao uso de algemas e à sua condução à Delegacia de Polícia.

Homologado o flagrante em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu o claustro pré-cautelar em
prisão preventiva
, contexto em que a i. Defensoria Pública sustenta, consoante relatado, a ocorrência de
coação ilegal
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, desobediência e resistência
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
e
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
, mormente em face do
risco de reiteração delitiva
, bem como do fato de não possuir o paciente
endereço certo
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No que tange ao periculum libertatis, verifico a necessidade da manutenção da segregação cautelar do Autuado.

Ele possui outro registro criminal, pois foi preso em flagrante no dia 23/06/2023, na comarca de Chapada dos Guimarães, por furto simples. Efetuou o pagamento de fiança e foi solto na mesma data (APF n. 1000966-85.2023.8.11.0024 – IP n. 1001009-22.2023.8.11.0024).

Em menos de seis meses voltou a delinquir, sendo preso em flagrante portando arma de fogo.

Ademais, como confessado pelo próprio autuado, em sede de interrogatório,
ele já praticou roubo na comarca de Cáceres/MT.

Por conseguinte, a sua liberdade somente servirá para estimular a prática de outros crimes, ante a sensação de impunidade.

Atualmente não possui endereço certo, morando nas ruas desta cidade, inclusive, em locais suspeitos, onde impera a criminalidade.

Se colocado em liberdade neste momento dificilmente será encontrado para os atos do processo.

Assim, a segregação provisória se faz necessária para a
garantia da ordem pública
e
para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ ANTONIO LOURENÇO NETO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
”
.

(Decisão de ID 196104663 - Págs. 41-42). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
, com esteio não apenas no
risco concreto de reiteração delitiva
, constatado a partir do
histórico criminal
do paciente, mas também na circunstância de não possuir
JOSÉ ANTÔNIO
endereço certo
, a periclitar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nesse ponto, deve-se consignar que o Conselho Nacional de Justiça editou, em 2021, a Resolução n. 425, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a
Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades
. E, no que tange às medidas em procedimentos criminais, no
art. 18
, se recomendou especial atenção às demandas das
pessoas em situação de rua
, com vistas a assegurar sua inclusão social, observando-se a principiologia e as medidas de proteção de direitos previstas na resolução.

Dito isso, é certo que “
[...]
a simples alegação de que o Paciente não informou seu endereço por ser morador de rua
não é fundamento idôneo para a decretação da segregação preventiva
” (HC n. 492.834/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019); por outro lado, a retromencionada
Resolução n. 425
não excepciona a decretação da prisão preventiva, acaso demonstrado o preenchimento de seus
pressupostos
e
requisitos
.

Por conseguinte, verte dos autos que o paciente relatou se encontrar em
situação de rua
, residindo na região do Morro da Luz, em Cuiabá/MT, o que, consoante relatado,
não consubstancia fundamento apto, por si só, para lhe impor a prisão preventiva
; todavia,
assiste razão ao d. juízo
a quo

ao consignar a existência de
risco concreto de reiteração delitiva.

Isso porque a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
JOSÉ ANTÔNIO
, conquanto seja tecnicamente primário, foi
preso em flagrante delito
na data de
23/06/2023
, em Chapada dos Guimarães/MT, pelo suposto cometimento do crime de
furto simples
; vindo a efetuar o pagamento de fiança e ser solto na mesma data [APFD n.
1000966-85.2023.8.11.0024].

Como se vê do caderno processual, todavia,
em menos de seis meses
o paciente
voltou a delinquir
, vindo a ser
preso em flagrante delito
pela suposta prática dos crimes
sub judice
;
contexto em que deve ser
observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a necessidade de se
garantir a ordem pública
, face à aparente
periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena privativa de liberdade e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO NETO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024